Tribunal: STF
Processo: ARE 1269457
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TÁXI. LOCAÇÃO DE PERMISSÕES POR MEIO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. 



    III – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.